Tribunal: TJSP
Processo: 1025625-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização do cartão de crédito. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor. Notificação prévia que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização do cartão de crédito. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor. Notificação prévia que não se exige da instituição financeira, mas sim dos órgãos mantenedores das informações de cadastro de proteção ao crédito. Sentença mantida. Apelação não provida.